Tribunal: TJMT
Processo: 1010020-29.2023.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010020-29.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PATRICIA DOS SANTOS LIMA - CPF: 982.300.261-49 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1010020-29.2023.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Alta Floresta

Recorrente(s):

Patricia dos Santos Lima

Recorrido(s):

Editora e Distribuidora Educacional S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 a 16/05/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
MATRÍCULA EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR
. DIVERSOS DOCUMENTOS JUNTADOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. VALIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Na petição inicial a autora informa que teve seu nome inserido no cadastro de inadimplentes por cobranças indevidas por parte da empresa requerida, afirma categoricamente que não finalizou sua matricula, pois não entregou todos os documentos no momento da matricula, tendo um prazo de 5 dias para isso, assim transcrevo tais alegações da autora conforme consta na exordial:

“
O requerente chegou a assinar o contrato de pré-matrícula, porém não estava com a documentação (Histórico escolar, certificado e conclusão de curso, etc...) para efetivar a matrícula por completo e ficou de levar dentro de 5 dias.

Ocorre que devido a falta de dinheiro a parte autora optou por não fazer o curso e não optou por não entregar a referida documentação, tampouco efetuou o pagamento da mensalidade, o que há época foi encarado pela mesma como cancelamento da matrícula.”

2.
Em que pese à alegação autoral, verifico que na contestação foram anexados diversos documentos, tais como: aceite digital, registro de acesso ao portal do aluno, histórico escolar e certificado de aceite digital - colação de grau. Essas evidências demonstram que o vínculo entre as partes é incontroverso, ora Recorrente. É importante ressaltar que a Reclamante não incluiu no processo o termo de cancelamento de matrícula, limitando-se a afirmar que não efetivou a matrícula por falta da documentação necessária.

3. A
inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento da obrigação, no valor de R$ 851,21, com data em 05/02/2022, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso
: “
Alega a Parte Autora que a Reclamada inseriu seu nome em órgão de proteção ao crédito em 05.02.2022 por conta de débito no valor de R$ 581,21. Aduz que realizou vestibular e, após alguns dias, assinou contrato de matrícula junto à Ré, contudo, não chegou a entregar o certificado de conclusão do ensino médio e o histórico escolar. Assevera que devido a falta de recursos financeiros, optou por não entregar os referidos documentos, e também não efetuou o pagamento das mensalidades, e por isso entendeu que a matrícula estava cancelada. Requer, ao final, a declaração de inexistência do débito, bem como indenização por danos morais (Id. 137552789).

A Reclamada, por sua vez, alega que a autora efetuou matrícula para o Curso de Licenciatura em Educação Física, tendo assinado o contrato de prestação de serviços em 13.01.2022. Aduz que a autora usufruiu dos serviços e não pagou as mensalidades. Assevera que a requerente não solicitou o cancelamento ou a suspensão do contrato e, por isso, sustenta não haver ilegalidade no débito negativado (Id. 139483846). Pois bem.

Com a contestação veio Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (Id. 139483850), histórico escolar (Id. 139483849), ambos assinados digitalmente (Id. 139483848).

Apesar de a Reclamante ter alegado que não retornou à faculdade para levar o certificado de conclusão do ensino médio e o respectivo histórico escolar, requisitos que afirma ser imprescindível para a matrícula em curso superior, na Impugnação à Contestação (Id. 142623896) ela afirmou que “...

devido à falta de recursos financeiros ...optou por não fazer o curso e não entregou a referida documentação, tampouco efetuou o pagamento da mensalidade, o que há época foi encarado pela Requerente como cancelamento da matrícula..”
Não há dúvida, portanto, quanto à efetivação da matrícula, pois a própria autora o confessa e ainda a Reclamada trouxe cópia de contrato de prestação de serviços educacionais assinado digitalmente pela reclamante. Com a assinatura do contrato, deveria a Autora ter protocolado junto à Reclamada o pedido de cancelamento/suspensão do serviço, mas assim não procedeu porque, segundo alegou, não chegou a entregar os comprovantes de conclusão do ensino médio. Sem a solicitação de cancelamento/suspensão da matrícula, não há ilegalidade na negativação questionada nos autos, ainda que a requerente alegue que não tenha entregado os demais documentos.”

5.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, e, em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6.

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024